Tribunal: TJES
Processo: 5001745-38.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-38.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CORREA DE CARVALHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5001745-38.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DANIEL CORREA DE CARVALHO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR IDOSO E DE BAIXA INSTRUÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões (ID 13514186).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
,

bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os autos, peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar, por entender ser o caso de provimento do recurso para reformar a sentença de origem.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de origem fundamentou a improcedência na regularidade da contratação, baseando-se no fato de o autor ter admitido o recebimento do cartão e na existência de comprovantes de saques.

Contudo, a questão central não reside na formalização do negócio, mas sim na existência de vício de consentimento decorrente da flagrante violação ao dever de informação por parte da instituição financeira, especialmente por se tratar de consumidor hipervulnerável. O Recorrente, pessoa idosa com 72 anos e de baixa instrução, buscava a contratação de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas lhe foi imposto um produto financeiro distinto e muito mais oneroso – o cartão de crédito consignado.

A conduta do banco recorrido de não prestar informações claras e adequadas sobre a natureza do produto viola o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e configura prática abusiva. O fato de o consumidor ter recebido o cartão ou os valores via transferência (TED – ID 13513810, ID de origem 49311837) não valida o negócio, pois tais atos são consistentes com a sua crença de que estava utilizando o crédito de um empréstimo consignado comum. A ausência de prova de que o consumidor foi inequivocamente cientificado sobre a modalidade do contrato, com suas peculiaridades (juros rotativos, ausência de prazo para quitação, etc.), macula o negócio jurídico.

Nesse diapasão, evidenciado o vício do consentimento, a anulação do contrato de cartão de crédito consignado é medida que se impõe. Como consequência, os descontos realizados no benefício previdenciário do Recorrente tornam-se indevidos. A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta da instituição financeira, ao impor produto mais gravoso a consumidor hipervulnerável, é contrária à boa-fé objetiva.

No que tange aos danos morais, estes restam configurados. A conduta abusiva do banco, que gerou uma dívida crescente e de difícil quitação na fonte de subsistência de um aposentado, ultrapassa o mero dissabor e causa angústia, aflição e abalo à dignidade, ensejando o dever de indenizar.

A indenização por danos morais deve ter caráter punitivo e compensatório, sem gerar enriquecimento ilícito. Considerando a falha na prestação do serviço e o transtorno causado, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa do autor, o valor principal do crédito efetivamente disponibilizado e utilizado por ele, no montante de R$ 2.561,12 (TED – ID 13513810, ID de origem 49311837), deverá ser compensado com os valores a serem restituídos pela instituição financeira.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença guerreada e JULGAR PROCEDENTES, EM PARTE, os pleitos autorais para:

A)

DECLARAR A NULIDADE
do contrato de Cartão de Crédito Consignado

objeto da lide;

B)

CONDENAR
o banco recorrido a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Recorrente, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);

C)

CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a importância ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e

D)
AUTORIZAR
a compensação do valor de R$ 2.561,12 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e doze centavos) creditado em favor do autor.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)